Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-66.2022.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001343-66.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESUINA DA CRUZ MORAES - CPF: 621.033.261-72 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

A
ratio decidendi
expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração sob o fundamento de omissão no acórdão, tendo como guia o argumento que seu cônjuge não assinou o Termo de Ocorrência - TOI.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022, CPC).

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargada.

Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR QUE ASSINA O TERMO, CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRAPOSTO ACOLHIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Propósito recursal para reforma integral, com reconhecimento da legalidade do débito e afastamento da condenação em danos morais, com acolhimento do pedido contraposto e condenação do recorrido nas penas da litigância de má-fé.

2.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, e acompanhado pelo consumidor, nos termos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

3.

Demonstração por meio de histórico de contas da unidade consumidora de que o consumo aumentou após a troca do relógio.

4.

Elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, quando o procedimento administrativo é acompanhado por testemunha/esposo.

5.

Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.

6.

Contraposto. Acolhido.

7.

Litigância de má-fé não configurada.

8.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a legalidade do débito e afastar a condenação em danos morais.

Os pontos necessários à fundamentação quanto aos documentos juntados estão devidamente debatidos no voto:

“
Em detida análise, consta que o esposo da recorrida assinou o Termo de Ocorrência – TOI demonstrando a ciência do procedimento, consoante se verifica dos documentos juntados.

Conforme consta dos autos (Id. 175361920), após o desfazimento da irregularidade (27/04/2022) verifica-se aumento no consumo sendo que registrou 269 Kwh (05/2022), 300 kWh (06/2022), 338 kWh (07/2022), 261 kWh (08/2022, 406 kWh (09/2022), uma média de 314,8 kWh em contraposição aos três meses anteriores à revisão 84 kWh (10/2021) ̧ 95 kWh (11/2021), 95 kWh (12/2021), 93 kWh (01/2022), 145 kWh (02/2022) e 159 kWh (03/2022), perfazendo a média de, aproximadamente, 111,83 kWh.

Acresça-se que, em que a média tenha ido de 113 para 314 kWh, não há notícias de irresignação da parte recorrida em relação às faturas emitidas após o desfazimento da irregularidade.
”.

Demais disso, verifica-se que a parte embargante, então autora, não apresentou impugnação à contestação.

Nesta instância, em sede de contrarrazões, limitou-se a mencionar que o TOI foi assinado por um terceiro e o fato configuraria ofensa ao contraditório e ampla defesa. Somente quando o recurso inominado foi pautado, dias antes do seu julgamento – 13/9/2023,

que apresentou um boletim de ocorrência de declarações do seu cônjuge de que não reconhece a assinatura no termo.

Ora, além dos fundamentos constituírem inovação recursal, o que não pode ser admitido, o agir da parte embargante beira a litigância de má-fé ao alterar a narrativa dos fatos após apresentar contrarrazões.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos, quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

À guisa de conclusão, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum,
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023